Tribunal: TJSP
Processo: 2087411-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. indenização – Tutela de urgência deferida – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Multa para o caso de descumprimento – Informação superveniente de cumprimento da liminar, situação que afasta a exigibilidade da multa – Recurso improvido, com observação.*